Tribunal: STF
Processo: Rcl 90935
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ilha Empreendimentos e Serviços Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº  0001603-70.2024.5.17.0131, mediante a qual teria que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
A parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, “ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”, o que, segundo afirma deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.
Defende que o afastamento da aplicação do art. 840, §1º, da CLT só poderia ser feito através de controle de constitucionalidade, com respeito á cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), tendo o órgão fracionário do TRT decidido a matéria com violação da Súmula Vinculante nº 10.
A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, 
“cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o acórdão nos autos da reclamação trabalhista n. 0001603-70.2024.5.17.0131, proferido pela E. 1ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista.” (e-doc. 1, p. 4).
É o relatório. Decido.
Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 
“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 
O enunciado vinculante tem o condão de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:
“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”
É objeto desta ação acórdão exarado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT17),  nos autos do Processo nº 0001603-70.2024.5.17.0131, mediante o qual a autoridade reclamada, entre outras matéria, decidiu sobre a “[l]imitação da condenação aos valores indicados na petição inicial”,  pelos seguintes fundamentos:
“A sentença de origem refutou a tese da ré, sob os seguintes fundamentos: 
‘O reclamado requer que eventual condenação seja limitada aos valores informados na petição inicial, por força do artigo 840, §1º, da CLT. 
O reclamante fez consignar que os valores indicados na peça de ingresso não correspondiam à exata liquidação da quantia devida, mas de mera estimativa econômica da condenação. 
Logo, não há se falar na limitação pretendida, conforme já definido pelo C. TST em sua IN no 41/2018. 
Rejeita-se’. 
A terceira reclamada se insurge. Argumenta que a regra do art. 840, § 1º, da CLT, impõe tal limitação e que os valores atribuídos a cada pedido delimitam a prestação jurisdicional, citando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).
Vejamos.
O art. 840, §1º, da CLT, ao dispor que o pedido "deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor", exige-se uma indicação que nada mais é do que estimativa. Inclusive, numa interpretação harmônica do diploma legal, não se pode olvidar que a CLT manteve a liquidação como procedimento preparatório da execução (art. 879), significando que o intento não era promover a liquidação do pedido com a inicial. O C. TST, ao se debruçar sobre os reflexos da reforma trabalhista, editou a "Instrução Normativa n° 41, que dispõe sobre as normas da CLT, com as alterações da Lei nº 13.467 /2017 e sua aplicação ao processo do trabalho", em cujos considerandos ressaltou "a necessidade de dar ao jurisdicionado a segurança jurídica indispensável a possibilitar estabilidade das relações processuais". 
Nessa linha, no art. 12, §2º, da referida Instrução, preconizou que, "Para o fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil". Por seu turno, o art. 291 do CPC dialoga com o art. 840 da CLT, porque também determina que "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível". 
Assim, evocando a IN 41 do TST que conferiu a melhor interpretação ao artigo 840, §1º, da CLT, com base em sua real dimensão teleológica, combinando-o com o art. 291 do CPC e, sobretudo diante da "necessidade de dar ao jurisdicionado a segurança jurídica indispensável a possibilitar estabilidade das relações processuais", não há falar em exigência de liquidação prévia do pedido na exordial (procedimento preparatório da execução), mas indicação do seu valor. Neste passo, o valor indicado não tem efeito vinculativo, podendo ser ultrapassado na fase de liquidação. 
Logo, não há falar em limitação do quantum debeatur aos valores indicados na inicial, entendendo-se que o valor indicado na inicial não tem efeito vinculativo, quando se tratar de rito ordinário, podendo ser ultrapassado na fase de liquidação. 
Registre-se que, em que pese a boa origem das decisões contrárias, ainda não há efeito vinculante e nem unanimidade com o condão de alterar robusta jurisprudência do TST, inclusive plasmada na IN acima citada. 
Nego provimento.” (e-doc. 7, p. 9- 10  grifei) 
A reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao § 1º do art. 840 da CLT sem que o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional. Eis o teor do referido dispositivo:
“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.” 
Em julgamento da Segunda Turma, prevaleceu o entendimento do Min. Gilmar Mendes, confirmando o juízo de reconsideração na Rcl nº 77.179 (DJe de 11/6/25) para afirmar a violação da Súmula Vinculante nº 10 pela Justiça do Trabalho ao afastar a norma do § 1º do art. 840 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/17, sem a submissão da matéria ao Órgão Especial ou Plenário do Tribunal respectivo. 
Transcrevo a ementa do julgado:
“Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. art. 840, §1º, da CLT. Exigência de expressa indicação do valor da causa na petição inicial. Dispositivo afastado sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que o ato reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a aplicação do artigo 840, § 1º, da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante 10. 2. A reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF/88. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou a Súmula Vinculante 10 ao afastar, por meio de órgão fracionário, o disposto no art. 840, § 1º, da CLT, segundo o qual o valor da causa deve constar expressamente da petição inicial da ação trabalhista. III. Razões de decidir 4. A ausência de citação da parte beneficiária para apresentar contrarrazões não acarreta a nulidade da decisão. Isso porque, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da reclamação, podem ser devidamente apresentadas por ocasião da interposição do recurso. 5. A edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 6. Ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante o ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 7. A ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do acesso amplo à justiça. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 77179 AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/25)
Do teor da decisão reclamada (transcrita anteriormente), tem-se que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT está apoiada em precedente também de órgão fracionário da TRT17, e tem como fundamento “princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)”; de modo a, sem alterar o texto da norma, afastar uma interpretação de sua hipótese de sua incidência.
Após reflexão sobre a matéria e atento às ponderações do julgamento da Rcl 77179 AgR-AgR (destacado da sessão virtual da 2ª Turma de 5/9/25 a 12/9/25 e solucionado na sessão presencial desse colegiado em 7/10/25), evoluo no entendimento sobre a matéria por mim exarado anteriormente em reclamação com essa temática, e concluo que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT que compreende a “indicação do [...] valor” do pedido – preconizada na norma – como indicativo aproximado do valor do direito reivindicado, pressupõe a atuação de órgão colegiado do Poder Judiciário com respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).
Inexistindo decisão do Plenário do STF ou do Tribunal Pleno do TST sobre a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT (parágrafo único do art. 949 do Código de processo Civil) reconhecida como válida, entendo que a decisão reclamada, no capítulo em que admite que a condenação no caso concreto ultrapasse, em sede de liquidação, o valor atribuído aos pedidos na peça vestibular, vai de encontro à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no capítulo referente ao debate sobre a limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, §1º, da CLT e determinar à autoridade reclamada que profira nova decisão como entender de direito, observando o disposto no art. 97 da CF/88.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente